Tribunal: STF
Processo: ARE 1329707
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fls. 33-34, Doc. 21):
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS. ÍNDICE DE DESEMPENHO DA SAÚDE SUPLEMENTAR – IDSS. LEI Nº 9656/98. LEI Nº 9961/00. ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E DE COBERTURA EM ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR. CONSIDERAR OS DEPÓSITOS JUDICIAIS COMO EFETIVO PAGAMENTO PARA FINS DE CÁLCULO DO IDSS. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. 
    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pela AGÊNCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR - ANS nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - DIDES/ANS, pretendendo sejam reconhecidos os depósitos vertidos em ações judiciais como “Efetivo Pagamento do Ressarcimento ao SUS”, quando da aferição do seu IDSS (Índice de Desempenho da Saúde Suplementar da Operadora), inclusive com a nova avaliação do IDSS de 2017 (ano base 2016).
    2. A Agência Nacional de Saúde Suplementar é a agência reguladora responsável pela regulação dos planos de assistência à saúde ofertados no mercado pelas operadoras privadas, nos termos da Lei n° 9656/98 e da Lei n° 9961/00, cabendo a ela a elaboração de políticas regulatórias no setor.
    3. Compete à ANS o estabelecimento de parâmetros e indicadores de qualidade e de cobertura em assistência à saúde suplementar, conforme previsto no artigo 4º da Lei n° 9.961/00.
    4. A efetivação de depósito judicial não caracteriza o pagamento do tributo, conferindo apenas o efeito da suspensão da exigibilidade do débito, a fortiori de quaisquer valores devidos à Fazenda Pública. Precedentes: TRF2 - AC 168149 RJ 98.02.14798-2, Relator Juiz Federal Convocado José Antonio Lisboa Neiva, 3ª. Turma Especializada, data de julgamento 14/04/2009; AMS 23966 RJ 98.02.46327-2, Relator Juiz Federal Convocado José Antonio Lisboa Neiva, 3ª. Turma Especializada, data de julgamento 28/04/2009.
    5. Nos termos da Resolução Normativa – RN nº 427, de 25/09/2017, o Índice de Efetivo Pagamento ao Ressarcimento ao SUS corresponderá ao percentual de efetivo pagamento administrativo das dívidas das operadoras de planos de saúde junto ao ressarcimento ao SUS, sendo divulgado mensalmente pela ANS em seu sítio institucional na Internet (www.ans.gov.br) e calculado a partir da seguinte fórmula: (valores pagos + valores em parcelamento)/valores cobrados, sendo que: 1 - valores pagos: corresponde a soma de valores originais de GRUs efetivamente quitadas pelas operadoras, seja por meio de pagamento direto ou conversão em renda; 2 - valores em parcelamento: corresponde a soma de valores originais das GRUs que compõem parcelamentos deferidos; e 3 - valores cobrados: corresponde a soma de valores originais das GRUs de ressarcimento ao SUS.
    6. Ainda no §3º, do artigo 2º, da mencionada Resolução, “Para fins de cálculo do Índice de Efetivo Pagamento ao Ressarcimento ao SUS, previsto na alínea “b” do § 2º do art. 2º, os valores relacionados a impedimentos judiciais ou suspensos por depósito judicial não serão considerados no numerador.”
    7. Assim, destaca a Apelante que “o índice é utilizado no Programa de Qualificação das Operadoras para medir um aspecto específico em relação ao ressarcimento ao SUS, que é a efetividade obtida na conclusão do procedimento, por essa razão a Administração entende que os depósitos judiciais realizados não devem ser contabilizados no dimensionamento dos pagamentos efetuados ao SUS.” (fls. 444)
    8. Dessa feita, a agência reguladora possui capacidade para avaliar e eleger os critérios que irão compor os cálculos dos índices de qualidade, não exorbitando os limites da discricionariedade administrativa, o fato de adotar a sistemática de cálculo do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar da Operadora - IDSS sem considerar os montantes discutidos judicialmente, estando dentro o juízo de conveniência e oportunidade do administrador público, o que, em regra, impossibilita a interferência do Poder Judiciário, motivo pelo qual deve-se dar trânsito à irresignação.
    9. Remessa necessária e recurso providos.”
    Opostos Embargos de Declaração (fl. 3, Doc. 22), foram rejeitados (fl. 12, Doc. 23).
    No RE (fl. 18, Doc. 23), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Associação Policial de Assistência À Saúde de Ribeirão Preto - Apas alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, XXXIV, “a”, e XXXV, da constituição, sustentando, em síntese, que:
    (a) “os valores de ressarcimento ao SUS suspensos por depósito judicial não foram considerados pela ANS no cálculo de desempenho da saúde suplementar, o que, no caso específico da Impetrante, tem sido prejudicial quando da aferição do IDSS (índice de Desempenho da Saúde Suplementar), afetando negativamente, e sem qualquer justificativa, sua imagem perante o mercado de saúde suplementar” (fl. 20, Doc. 23); 
    (b) “ao não considerar o depósito judicial como efetivo pagamento de ressarcimento ao SUS, de maneira indireta, a ANS coage a Operadora ao pagamento do débito, criando obstáculos à liberdade de acesso ao Poder Judiciário, afrontando, ainda, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em nítida "sanção politica", que implica numa ação oblíqua para pagamento de débito” (fl. 21, Doc. 23);
    (c) “o depósito judicial, desde que integral, suspende a exigibilidade do débito e garante, à ANS, que o valor seja convertido em renda a seu favor, caso a Operadora não logre êxito na pretensão deduzida em Juízo” (fl. 6, Doc. 24); 
    (d) “as sanções políticas, ou seja, as normativas que compelem o administrado ao pagamento da dívida, são consideradas abusivas pelos nossos Tribunais” (fl. 8, Doc. 24).
    Ao final, requer o provimento do Recurso Extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido por ofensa ao art. 5º, inciso XXXIV, "a" e inciso XXXV, da Constituição Federal, tendo em vista que “trata-se de medida imperativa para assegurar o direito liquido e certo da Recorrente de serem considerados, como ‘Índice de Efetivo Pagamento do Ressarcimento ao SUS’, na avaliação de desempenho proposta pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, os débitos de ressarcimento ao SUS suspensos por força de depósitos judiciais” (fl. 15, Doc. 24).
    No que concerne à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição, o Tribunal de origem, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 895 da Repercussão Geral. Quanto à ofensa ao art. 5º, XXXIV, da Constituição, inadmitiu o apelo extremo, tendo em vista que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta, ou reflexa, bem como porque o acolhimento das teses recursais demandaria o revolvimento de fatos e provas, vedado pela Súmula 279/STF (fls. 13-17, Doc. 26).
    No Agravo (fls. 21-28, Doc. 26, e 1-6, Doc. 27), a parte agravante defendeu a inaplicabilidade do óbice previsto na Súmula 279/STF, bem como a existência de prequestionamento da matéria e de ofensa direta ao texto constitucional.
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 895).
    Quanto ao que remanesce, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 29-31, Doc. 21):
    “A Agência Nacional de Saúde Suplementar é a agência reguladora responsável pela regulação dos planos de assistência à saúde ofertados no mercado pelas operadoras privadas, nos termos da Lei n° 9656/98 e da Lei n° 9961/00, cabendo a ela a elaboração de políticas regulatórias no setor. 
    Na presente questão, a Impetrante requereu ao Poder Judiciário que os valores depositados judicialmente em diversas ações judiciais nas quais discute a cobrança efetuada pela ANS a título de ressarcimento ao SUS, sejam considerados como efetivo pagamento para fins de cálculo do IDSS - Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, o índice elaborado pela ANS para indicar o desempenho das operadoras de plano de saúde. 
    Destaco que compete à ANS o estabelecimento de parâmetros e indicadores de qualidade e de cobertura em assistência à saúde suplementar, conforme previsto no artigo 4º da Lei n° 9.961/00, verbis: 
    […]
    A efetivação de depósito judicial não caracteriza o pagamento do tributo, conferindo apenas o efeito da suspensão da exigibilidade do débito, a fortiori de quaisquer valores devidos à Fazenda Pública, conforme precedentes desta C. Corte Regional: 
    […]
    Ressalta a Apelante que “O Índice de Efetivo Pagamento tem como fim precípuo aferir o quanto as operadoras ressarcem os cofres públicos por conta de procedimentos identificados e notificados nos processos de ressarcimento ao SUS instaurados perante a ANS. Trata-se de importante ferramenta regulatória que traduz numericamente elementos a respeito do mercado regulado, sendo de se apontar que, por se tratar de mero índice, isto é, lista numérica e metódica, não traz consigo sanções a serem aplicadas aos agentes enumerados. Todas as dimensões que compõe o Índice de Efetivo Pagamento envolvem dados objetivamente extraídos dos sistemas internos da ANS, isto é, técnicos, enquanto depósitos judiciais traduzem informações externas.” 
    Nos termos da Resolução Normativa – RN nº 427, de 25/09/2017, o Índice de Efetivo Pagamento ao Ressarcimento ao SUS corresponderá ao percentual de efetivo pagamento administrativo das dívidas das operadoras de planos de saúde junto ao ressarcimento ao SUS, sendo divulgado mensalmente pela ANS em seu sítio institucional na Internet (www.ans.gov.br) e calculado a partir da seguinte fórmula: (valores pagos + valores em parcelamento) / valores cobrados, sendo que: 1 - valores pagos: corresponde a soma de valores originais de GRUs efetivamente quitadas pelas operadoras, seja por meio de pagamento direto ou conversão em renda; 2 - valores em parcelamento: corresponde a soma de valores originais das GRUs que compõem parcelamentos deferidos; e 3 - valores cobrados: corresponde a soma de valores originais das GRUs de ressarcimento ao SUS. 
    Ainda no §3º, do artigo 2º, da mencionada Resolução, “Para fins de cálculo do Índice de Efetivo Pagamento ao Ressarcimento ao SUS, previsto na alínea “b” do § 2º do art. 2º, os valores relacionados a impedimentos judiciais ou suspensos por depósito judicial não serão considerados no numerador.” 
    Assim, destaca a Apelante que “o índice é utilizado no Programa de Qualificação das Operadoras para medir um aspecto específico em relação ao ressarcimento ao SUS, que é a efetividade obtida na conclusão do procedimento, por essa razão a Administração entende que os depósitos judiciais realizados não devem ser contabilizados no dimensionamento dos pagamentos efetuados ao SUS.” (fls. 444) 
    Dessa feita, a agência reguladora possui capacidade para avaliar e eleger os critérios que irão compor os cálculos dos índices de qualidade, não exorbitando os limites da discricionariedade administrativa, o fato de adotar a sistemática de cálculo do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar da Operadora - IDSS sem considerar os montantes discutidos judicialmente, estando dentro o juízo de conveniência e oportunidade do administrador público, o que, em regra, impossibilita a interferência do Poder Judiciário, motivo pelo qual deve-se dar trânsito à irresignação. 
    Ante o exposto, voto por dar provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação.”
    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis 9.656/1998 e 9.961/2000 e Resolução Normativa – RN/427, de 25/09/2017), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente